Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PARA SANAR O VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do nos artigos 485, I, e artigo 321, ambos do CPC/15.
2. Cumprida a determinação judicial a destempo, após a prolação da sentença, a juntada dos documentos não se revela capaz de suprir o defeito processual.
3. Os princípios norteadores do processo civil moderno, como da economia, celeridade e primazia do julgamento de mérito não podem se sobrepor às restrições de ordem técnico-processual, necessárias para a própria preservação do sistema e o bom convívio das normas processuais.
4. Apelação conhecida e não provida.